Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737777-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CORREA DE BARROS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CORREA DE BARROS contra decisão de ID 107639979, proferida em ação ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que dependia economicamente de seu filho, servidor público distrital, até o seu falecimento; que, apesar de receber pensão por força do óbito de seu cônjuge, o valor é insuficiente para custear suas despesas; que já constava formalmente como dependente do filho junto ao órgão; que, por sua idade, a dependência é presumida. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para a concessão do benefício de pensão por morte com efeitos imediatos, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. A Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que disciplina o regime próprio de previdência social do Distrito Federal, condicionou, para a concessão de pensão por morte aos genitores do servidor falecido, que o beneficiário da pretendida pensão vitalícia percebesse anterior pensão alimentícia (artigo 30-A). Na hipótese, a agravante informa a dependência econômica de seu filho, uma vez que a pensão recebida pelo óbito de seu cônjuge é insuficiente para o custeio de suas despesas básicas, mas reconhece que não recebia pensão alimentícia formal, em confronto com a previsão legal expressa, conforme bem mencionado pelo i. juízo a quo: "...somente o genitor que já percebia pensão alimentícia do servidor público, quando vivo, é que faz jus ao recebimento de pensão por morte. O recebimento de pensão alimentícia, assim, configura-se como condição inafastável para o reconhecimento do direito à pensão por morte, por indicar a dependência de forma indiscutível. Eventuais auxílios prestados pelo servidor aos genitores, em caráter informal, não é suficiente para que sejam incluídos como beneficiários de pensão." Nesse contexto, é legítima, prima facie, a recusa da Administração Pública na concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. MÃE DE SERVIDORA PÚBLICA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 30-A DA LEI DISTRITAL 769/2008. FALTA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. I. De acordo com o artigo 30-A da Lei Distrital 769/2008, os genitores do servidor público falecido só possuem direito à pensão por morte acaso percebam 'pensão alimentícia', não se revelando suficiente para esse fim a situação de 'dependência econômica'. II. Não se divisando a probabilidade do direito, é de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência, na linha do que prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1090250, 07098524520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018.) Não resta demonstrada, portanto, a probabilidade do direito, requisito para a concessão da tutela de urgência pleiteada, razão porque INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora